Tribunal: STF
Processo: MI 7407
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de mandado de injunção impetrado por Landolfo Tome de Carvalho, em face de magistrado de primeiro grau, com o objetivo de “Determinar a modificação dos termos do Atestado da pena, in bonam partem”.



    Aduziu o impetrante que 



    “(...) ostenta 05 condenações contra si, cuja somatória das reprimendas totaliza 41 anos 02 meses e 14 dias, com pena cumprida até o momento de 19 anos 02 meses e 09 dias, atualmente em regime fechado, conforme atestado de pena. 



    Ocorre que, conforme evento nº 322 e atestado de pena, recentemente, o(a) Exmo(a). Juiz(a) de primeiro grau determinou a manutenção de percentuais diferentes no atestado de pena para constar as seguintes frações de forma individual para fins de progressão: - Para crime comum: 1/6; - Para hediondo reincidente: 3/5; Irresignado com tal decisão, o Ministério Público interpôs o agravo em execução penal, sendo que por 2 votos a 1 julgaram procedente os apelos do Ministério Público. Inconformado não vendo outro meio se não socorrer-se dessa Egrégia Casa, uma que é notório a violação de normas e princípios Constitucional Penal”



    Nesse sentido, aduz o seguinte:



    “A PENA aplicada tal como estabelecido em sua guia/atestado da pena, causa um inflação desmensurada, causando extremo prejuízo ao Reeducando. Notadamente senhor Ministro, trata-se de analogia in malan partem, analogia que causa dano grave ao Peticionário. 



    É cediço não ser possível tal analogia em direito penal, entretanto infaustamente atribui-se rigor maior a pena de Landolfo, vez que a nova lei intitulada pacote anticrime, Lei: 13.964/19, não tratou sobre o tema. 



    Os documentos acostados, demonstram que o Reeducando infortunado tem várias condenações, inclusive em crime análogo a hediondo, (tráfico), outrossim, não nenhum crime de sangue, por ad arggumentandum. 



    O direito mencionado, mesmo que assegurado na carta Magna, depende de lei regulamentadora específica, de maneira tal que só resta ao impetrante socorre-se do heróico Mandado de Injunção, como lhe assegura o Art. 5º Inciso LXXI da Constituição do Brasil de 1988. 



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 



    O Princípio da proibição da analogia “in malam partem” Proibição da adequação típica “por semelhança” entre os fatos; Analogia in malam partem é aquela onde adota-se lei prejudicial ao réu, reguladora de caso semelhante, em caso de omissão do legislador.”



    Prossegue, ressaltando que:



    “Quando ocorre novatio legis in mellius, "A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado". 



    Isso posto, o acórdão não deve prevalecer, vez que, viola vários princípios do Processo Penal e do Processo da Execução Penal. 



    As decisões devem serem análisadas sob a ótica jurídica Penal democrática, O MAIS CONTEMPORÂNEA possível e empenhada na melhor técnica, e não se pode deixar de enfatizar que somente agora o STJ entendimento sobre a matéria nesse mesmo sentido. 



    Portanto, a revisão e atualização da guia da pena do Requerente é medida de justiça, e caso se mantenha como está, não há outro adjetivo para caracterizá-la, senão uma aberração jurídica ou INJUSTIÇA. 



    Com esse raciocínio na podemos silenciar, pois, por fim, o Estado Democrático de Direito traz a percepção realista dos homens que não são sujeitos livres e iguais, mas pessoas submetidas à desigualdade e à falta de liberdade material, a serem reclamadas por uma ação política e jurídica, livre e imparcial. 



    O STF em ocasiões anteriores já se manifestou acerca da inconstitucionalidade em prever vedações genéricas, em abstrato, ao exercício de um direito subjetivo do apenado devido a hediondez do crime, pois acaba por ferir o princípio da individualização da pena. 



    Assim, considerando tratar-se de um direito constitucional a progressão de Regime do Apenado, a norma regulamentadora faz-se necessária, não cabendo a analogia que prejudique o Apenado ainda mais. 



    Importante dizer que o Relatório da pena, encontra-se desatualizado no Processo de Execução.”



    Ao final, requer:



    “1) Notificação a Autoridade Coatora para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 5º inc.I da Lei 13.300/2016. 



    2) A concessão da ordem para o reconhecimento da mora legislativa por conseguinte o deferimento da Injunção para: 



    a) Determinar a modificação dos termos do Atestado da pena, in bonam partem; 



    b) Estabelecendo as condições em que se dará o cumprimento da pena com suas prerrogativas concernente ao tempo para seus benefícios de progressão; 



    c) A isenção de custas processuais, vez que encontra-se encarcerado sem recurso financeiros; 



    d) Dá-se ao presente o valor de R$1.000,00 Para efeitos fiscais.”



    É o relatório. Decido.



    A impetração não comporta seguimento.



    O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa que seja capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inc. LXXI, CF/1988).



    Nesses termos, é imprescindível ao exame do writ a presença de dois pressupostos sucessivos: i) a verificação da omissão legislativa e a ii) efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa, consagrados constitucionalmente, em razão do citado vácuo normativo.



    Incabível, na espécie, o mandado de injunção, pois não há que se falar em direito, liberdade constitucional ou prerrogativa à edição de norma específica que permita “a progressão de Regime do Apenado”, tal como requerido.



    O eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora, sendo incabível o ajuizamento do mandado de injunção para se discutirem a abrangência e a eficácia dessa legislação.



    Por fim, deve-se ressaltar que o impetrante deve se valer da via recursal adequada para questionar a decisão judicial objeto dos autos, não se mostrando viável a utilização de Mandado de Injunção como sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente